Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714480-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CARLA ANDREA LEONCY BEZERRA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifestem-se as partes sobre o recurso da parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito